Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735940-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MELO DA SILVA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLÁUDIO MELO DA SILVA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação anulatória com declaração de inexistência de débito n.o 0712207-88.2023.8.07.0009 proposta pelo ora agravante em desfavor da MAPFRE VIDA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 167446908 dos autos originários): “Trata-se de ação anulatória c/c declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, para que os descontos mensais em seus proventos sejam suspensos até a decisão final. Aduz a parte autora que foi surpreendida com existência de descontos mensais em sua conta corrente, que começaram há mais de cinco anos, com o valor mensal de R$ 47,14 (quarenta e sete reais e quatorze centavos), para pagamento de débito de seguro. Contudo, narra que desconhece a origem do débito cobrado, em razão de nunca ter firmado qualquer contrato com a parte requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme narrado na inicial, ocorre os descontos mensais há mais de cinco anos, e, no entanto, apenas no ano corrente a autora ingressou com a presente ação para discutir a inexistência do débito. Portanto, é imprescindível se aguardar a cognição exauriente da demanda. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Em suas razões recursais (ID 50677539), afirma que estão sendo descontados na sua conta salário valores relativos à seguro, cujos descontos iniciaram há cinco anos. Alega que não assinou contrato e nem autorizou os descontos. Assevera que tentou resolver a questão de forma administrativa, contudo, a ré/agravada não apresentou o contrato, pois não existe. Menciona que os descontos estão incidindo em verba de natureza salarial. Discorre sobre o perigo da demora. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que a ré/agravada se abstenha de realizar os descontos em sua conta salário. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 50789099 intimou o agravante para esclarecer se os descontos cessaram, uma vez que a agravada informou no site do consumidor.gov.br que o cancelamento seria efetivado. O agravado afirma que não houve o cancelamento do seguro realizado e nem devolução dos valores indevidamente descontados. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O pedido formulado em antecipação da tutela recursal é para que a ré/agravada se abstenha de realizar novos descontos do seguro na conta do agravante. O agravante afirma que o seguro não foi contratado. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante juntou os extratos bancários que comprovam o desconto mensal do seguro no importe de R$ 47,14 (ID 167317409, autos de origem). Verifico, ainda, que o agravante formulou reclamação no site “consumidor.gov.br”, tendo a agravada/ré informado que detectou inconsistências na comercialização que está sendo descontada na conta do agravante/autor. Menciona, ainda, que já foi solicitado o cancelamento do seguro e a devolução dos valores debitados nos últimos 12 meses, conforme resposta de ID 167317410, autos de origem. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que existem elementos indiciários que demonstram que não houve a contratação do seguro debitado na conta do agravante. Com efeito, embora o processo esteja em fase embrionária, ao que parece houve falha na prestação dos serviços da agravada/ré. Não se sabe ao certo o que ocorreu, devendo os fatos serem apurados na instrução do processo. Contudo, ao que tudo indica, houve fraude na contratação do seguro, pois não teria sido contratado pelo autor/agravante. Deve-se ponderar que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que há responsabilidade objetiva da agravada/ré pelos danos causados ao consumidor. Assim sendo, entendo, nesta fase inicial, que restou provada a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor do agravante, diante dos descontos mensais do seguro em sua conta salário. Por outro lado, caso, ao final da instrução e julgamento do mérito, o d. juízo a quo conclua pela regularidade da transação, a suspensão do desconto será plenamente reversível, podendo-se restabelecer a dedução das parcelas na conta salário do agravante, além da cobrança das parcelas suspensas durante esse período. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à Mapfre Vida S.A (agravada) que suspenda os descontos relativos à cobrança do contrato de seguro realizado na conta do agravante junto ao Banco do Brasil S.A, agência 3603-X, no valor de R$ 47,14, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 limitada ao valor de R$ 1.000,00. A suspensão deverá perdurar até o julgamento do presente recurso ou até decisão em sentido contrário. Prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas as informações. Expeça-se o mandado para a intimação da Agravada para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora